Tribunal: TJDFT
Processo: 0750761-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por FÁBIO FERNANDES SOARES contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por HENRIQUE VALLADÃO LOPES DE ALMEIDA E OUTRA, decretou a revelia a revelia do ora agravante em razão da contestação apresentada intempestivamente. Irresignado, alega o agravante que o oficial de justiça certificou o cumprimento do mandado de citação na data de 24.10.2020, sábado, o qual, conforme o artigo 216 do CPC, é considerado feriado forense, de modo que deveria se considerar como realizado no primeiro dia útil seguinte, isto é, segunda feira, dia 26.10.2020, e a contagem do prazo se iniciaria dia 27.10.2020, terça feira. Narra que, no entanto, o juízo de origem se equivocou na contagem do prazo, visto que considerou o dia 26.10 como termo inicial. Assim, assevera sua contestação foi protocolada no último dia do prazo para a defesa, em 18.10.2020, não havendo que se falar em revelia do recorrente. Requer, desse modo, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja afastada a revelia decretada. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil, estabelece taxativamente quais as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - outros casos expressamente referidos em lei. XIII - Contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nesse norte, tenho que a decisão, proferida na fase de conhecimento, que decreta a revelia do réu sem a aplicação de seus respectivos efeitos, em decorrência da apresentação intempestiva da peça de defesa, como a dos autos de origem, não se encontra no rol do referido dispositivo legal. Ademais, em que pese não desconhecer o entendimento sufragado pela Corte Especial do STJ, no bojo do REsp 1.696396/MT, certo é que naquela assentada ficou definida a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, sendo assim, e, por considerar que as questões arguidas pelo recorrente podem ser analisadas em sede de preliminar de apelação, não sendo reputadas urgentes ou inúteis quando analisadas em um provável apelo, entendo não ser o caso de conhecer deste recurso. Na esteira desse entendimento, destaco os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECRETO DE REVELIA DO AGRAVADO. NÃO APLICAÇÃO DOS EFEITOS RESPECTIVOS. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ÀS CUSTAS DO AGRAVANTE. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, podendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 2. No caso, i) a decisão de origem se limitou a decretar a revelia do agravado, não aplicando os efeitos respectivos e a determinar realização de perícia às custas do agravante; ii) decisão que, à vista do art. 1.015, CPC, não passivel de ser atacada via agravo de instrumento; iii) nenhuma urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões em sede de eventual recurso de apelação (artigo 1009, § 1o, CPC), de eventual perecimento do direito vindicado. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1296751, 07238316920208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. REVELIA. DECISÃO NÃO ELENCADA NO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO I - O agravo de instrumento não pode ser utilizado para impugnar decisões que não estão elencadas no art. 1.015 do CPC, cujo rol é taxativo. II - A decisão interlocutória que reconhece a intempestividade de uma impugnação processual, com o sem a decretação da revelia e seus efeitos, não está sujeita à impugnação por agravo de instrumento, especialmente se não há urgência a justificar a apreciação da questão. III - Verificado que o agravo interno não suscita argumentos capazes de ilidir os fundamentos expendidos na decisão que não conheceu o agravo de instrumento, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento firmado. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1290925, 07174946420208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 29/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por consectário, deve a parte agravante insurgir-se contra citado decisum mediante o manejo da via processual pertinente, não sendo, contudo, o presente agravo de instrumento o meio adequado para tanto. Desse modo, tenho que o agravo em tela não deve ser recebido, já que patente a sua inadmissibilidade. Destarte, resta prejudicada a análise da concessão de efeito suspensivo. Portanto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Publique-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator